Tribunal: TCU
Processo: 005.678/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marisa Ribeiro de Lira Pereira contra o Acórdão 1034/2024-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o seu ato de concessão de aposentadoria e negou a ele registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Marisa Ribeiro de Lira Pereira contra o Acórdão 1034/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de concessão de aposentadoria e negou a ele registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à entidade de origem.